Tribunal: STJ
Processo: 2358286-87.2025.8.26.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 231921 - SP(2026/0042808-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: R C DA S M (PRESO)
ADVOGADOS
: THIAGO BIANCHI DA ROCHA - SP322059
RENILTON DE SOUSA RODRIGUES - SP387688
EDEVALDO PEREIRA SANTANA - SP498407
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E
FAVORECIMENTO DE PROSTITUIÇÃO DE ADOLESCENTES. PEDIDO
DE PRISÃO DOMICILIAR POR DOENÇA GRAVE. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE DEBILIDADE EXTREMA E IMPOSSIBILIDADE
DE TRATAMENTO NO SISTEMA PRISIONAL. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela agravante contra decisão que negou provimento a recurso
em
, mantendo prisão temporária decretada e posteriormente prorrogada no curso
habeas corpus
de inquérito policial instaurado para apuração, em tese, dos crimes previstos nos arts. 218-B,
229, 230, § 1o, e 157, todos do Código Penal,
-B do Estatuto da Criança e do Adolescente
art. 244
e
e § 1o, II, da
, praticados em contexto de convivência afetiva e
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006
doméstica indireta com adolescentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há ilegalidade na decretação e na prorrogação da
prisão temporária da agravante, especialmente quanto ao atendimento dos requisitos dos arts. 1o,
I e III, “n”, e 2o, da
, c.c.
o, VIII, e
o, § 4o, da
,
Lei n. 7.960/1989
art. 1
art. 2
Lei n. 8.072/1990
diante da gravidade dos delitos imputados, dos indícios de autoria e da alegada
e (ii)
indispensabilidade da medida às investigações e à proteção das vítimas adolescentes;
saber
se os elementos médicos acostados aos autos demonstram extrema debilidade decorrente de
doença grave e impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional, de modo a justificar,
à luz do
II, do Código de Processo Penal, a substituição da prisão temporária por prisão
art. 318,
domiciliar, bem como a existência de erro de fato na decisão monocrática por suposta
desconsideração desses documentos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que decretou e a que prorrogou a prisão temporária encontram-se devidamente
fundamentadas, com indicação de prova da materialidade e de indícios de autoria em relação a
crimes graves (tráfico ilícito de entorpecentes, equiparado a hediondo, e favorecimento da
prostituição de adolescentes, crime hediondo, entre outros), bem como da indispensabilidade da
custódia para a elucidação dos fatos, a realização de diligências pendentes e a proteção das
Documento eletrônico VDA56353701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/05/2026 23:26:45
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: a7469e43-77e1-481e-ba76-f4ae3a2cc020

vítimas, atendendo aos requisitos dos arts. 1o, I e III, “n”, e 2o, da
, c.c.
o,
Lei n. 7.960/1989
art. 1
VIII, e
o, § 4o, da
.
art. 2
Lei n. 8.072/1990
4. Os elementos colhidos no inquérito policial, notadamente relatos das vítimas, relatórios e
ofícios da rede de proteção a crianças e adolescentes e dados obtidos em diligências,
evidenciam, em juízo de cognição sumária, indícios de intermediação de programas sexuais
envolvendo adolescentes, financiamento do uso de drogas por menores, manutenção de
residência utilizada como casa de prostituição juvenil e atuação conjunta com comparsa, quadro
que justifica a prisão temporária como medida necessária à garantia da ordem pública e à
efetividade das investigações.
5. Não se caracteriza o alegado erro de fato, pois a decisão agravada examinou a ausência de
comprovação idônea e contemporânea de extrema debilidade da agravante e de insuficiência do
tratamento oferecido no sistema prisional, ressaltando que os documentos apresentados não
demonstram, de forma inequívoca, quadro clínico atual incompatível com a custódia nem
incapacidade da unidade prisional em prover o atendimento médico necessário.
6. A concessão de prisão domiciliar com fundamento no
II, do Código de Processo
art. 318,
Penal exige, cumulativamente, prova de doença grave com extrema debilidade e demonstração
de que o tratamento não pode ser realizado no estabelecimento prisional, requisitos que não
foram atendidos, à míngua de laudo oficial recente ou de relatório técnico que evidencie situação
excepcional e risco iminente à saúde da agravante em razão da permanência no cárcere.
7. A substituição da prisão temporária por medidas cautelares diversas ou por prisão domiciliar
revela-se inadequada e insuficiente diante da gravidade concreta dos delitos imputados, da
contemporaneidade dos fatos, do risco de reiteração delitiva em contexto de convivência afetiva
e doméstica indireta com adolescentes e da necessidade de resguardar a integridade física e
psíquica das vítimas, ainda vulneráveis e residentes na mesma localidade, circunstâncias que
recomendam a manutenção da custódia cautelar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A prisão temporária por crimes hediondos e equiparados é legítima quando demonstrados
indícios de autoria e materialidade e a indispensabilidade da medida para a investigação e
proteção de vítimas vulneráveis, nos termos da
c.c. a
.
Lei n. 7.960/1989
Lei n. 8.072/1990
2. A substituição da prisão por prisão domiciliar com fundamento no
II, do Código de
art. 318,
Processo Penal exige prova idônea e contemporânea de extrema debilidade por doença grave e
demonstração da impossibilidade de tratamento adequado no estabelecimento prisional.
3. Não há erro de fato na decisão que indefere prisão domiciliar quando os documentos
apresentados não comprovam situação clínica atual excepcional nem a incapacidade do sistema
prisional de prover o tratamento necessário.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
II;
, arts. 1o, I e III, “n”, e 2o;
, arts. 1o, VIII, e
art. 318,
Lei n. 7.960/1989
Lei n. 8.072/1990
2o, § 4o;
,
e § 1o, II; CP, arts. 157, 218-B, 229 e 230, § 1o; ECA
Lei n. 11.343/2006 art. 33, caput
),
-B;
,
o, § 1o.
(Lei n. 8.069/1990 art. 244
Lei n. 14.344/2022 art. 2
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15.10.2025,
1.029.777/SP,
DJEN 22.10.2025; STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta
1.023.355/SP,
Turma, j. 1.10.2025, DJEN 6.10.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
23/04/2026
29/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Documento eletrônico VDA56353701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/05/2026 23:26:45
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: a7469e43-77e1-481e-ba76-f4ae3a2cc020

Brasília,
.
29 de abril de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA56353701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/05/2026 23:26:45
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: a7469e43-77e1-481e-ba76-f4ae3a2cc020

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 231921 - SP(2026/0042808-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: R C DA S M (PRESO)
ADVOGADOS
: THIAGO BIANCHI DA ROCHA - SP322059
RENILTON DE SOUSA RODRIGUES - SP387688
EDEVALDO PEREIRA SANTANA - SP498407
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E
FAVORECIMENTO DE PROSTITUIÇÃO DE ADOLESCENTES. PEDIDO
DE PRISÃO DOMICILIAR POR DOENÇA GRAVE. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE DEBILIDADE EXTREMA E IMPOSSIBILIDADE
DE TRATAMENTO NO SISTEMA PRISIONAL. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela agravante contra decisão que negou provimento a recurso
em
, mantendo prisão temporária decretada e posteriormente prorrogada no curso
habeas corpus
de inquérito policial instaurado para apuração, em tese, dos crimes previstos nos arts. 218-B,
229, 230, § 1o, e 157, todos do Código Penal,
-B do Estatuto da Criança e do Adolescente
art. 244
e
e § 1o, II, da
praticados em contexto de convivência afetiva e
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006,
doméstica indireta com adolescentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há ilegalidade na decretação e na prorrogação da
prisão temporária da agravante, especialmente quanto ao atendimento dos requisitos dos arts. 1o,
I e III, “n”, e 2o, da
c.c.
o, VIII, e
o, § 4o, da
Lei n. 7.960/1989,
art. 1
art. 2
Lei n. 8.072/1990,
diante da gravidade dos delitos imputados, dos indícios de autoria e da alegada
e (ii)
indispensabilidade da medida às investigações e à proteção das vítimas adolescentes;
saber
se os elementos médicos acostados aos autos demonstram extrema debilidade decorrente de
doença grave e impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional, de modo a justificar,
à luz do
II, do Código de Processo Penal, a substituição da prisão temporária por prisão
art. 318,
domiciliar, bem como a existência de erro de fato na decisão monocrática por suposta
desconsideração desses documentos.
Documento eletrônico VDA55393694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:32
Código de Controle do Documento: 243c7954-b113-49a2-9297-ac7bdf8f68bc

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que decretou e a que prorrogou a prisão temporária encontram-se devidamente
fundamentadas, com indicação de prova da materialidade e de indícios de autoria em relação a
crimes graves (tráfico ilícito de entorpecentes, equiparado a hediondo, e favorecimento da
prostituição de adolescentes, crime hediondo, entre outros), bem como da indispensabilidade da
custódia para a elucidação dos fatos, a realização de diligências pendentes e a proteção das
vítimas, atendendo aos requisitos dos arts. 1o, I e III, “n”, e 2o, da
c.c.
o,
Lei n. 7.960/1989,
art. 1
VIII, e
o, § 4o, da
art. 2
Lei n. 8.072/1990.
4. Os elementos colhidos no inquérito policial, notadamente relatos das vítimas, relatórios e
ofícios da rede de proteção a crianças e adolescentes e dados obtidos em diligências,
evidenciam, em juízo de cognição sumária, indícios de intermediação de programas sexuais
envolvendo adolescentes, financiamento do uso de drogas por menores, manutenção de
residência utilizada como casa de prostituição juvenil e atuação conjunta com comparsa, quadro
que justifica a prisão temporária como medida necessária à garantia da ordem pública e à
efetividade das investigações.
5. Não se caracteriza o alegado erro de fato, pois a decisão agravada examinou a ausência de
comprovação idônea e contemporânea de extrema debilidade da agravante e de insuficiência do
tratamento oferecido no sistema prisional, ressaltando que os documentos apresentados não
demonstram, de forma inequívoca, quadro clínico atual incompatível com a custódia nem
incapacidade da unidade prisional em prover o atendimento médico necessário.
6. A concessão de prisão domiciliar com fundamento no
II, do Código de Processo
art. 318,
Penal exige, cumulativamente, prova de doença grave com extrema debilidade e demonstração
de que o tratamento não pode ser realizado no estabelecimento prisional, requisitos que não
foram atendidos, à míngua de laudo oficial recente ou de relatório técnico que evidencie situação
excepcional e risco iminente à saúde da agravante em razão da permanência no cárcere.
7. A substituição da prisão temporária por medidas cautelares diversas ou por prisão domiciliar
revela-se inadequada e insuficiente diante da gravidade concreta dos delitos imputados, da
contemporaneidade dos fatos, do risco de reiteração delitiva em contexto de convivência afetiva
e doméstica indireta com adolescentes e da necessidade de resguardar a integridade física e
psíquica das vítimas, ainda vulneráveis e residentes na mesma localidade, circunstâncias que
recomendam a manutenção da custódia cautelar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A prisão temporária por crimes hediondos e equiparados é legítima quando demonstrados
indícios de autoria e materialidade e a indispensabilidade da medida para a investigação e
proteção de vítimas vulneráveis, nos termos da
c.c. a
Lei n. 7.960/1989
Lei n. 8.072/1990.
2. A substituição da prisão por prisão domiciliar com fundamento no
II, do Código de
art. 318,
Documento eletrônico VDA55393694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:32
Código de Controle do Documento: 243c7954-b113-49a2-9297-ac7bdf8f68bc

Processo Penal exige prova idônea e contemporânea de extrema debilidade por doença grave e
demonstração da impossibilidade de tratamento adequado no estabelecimento prisional.
3. Não há erro de fato na decisão que indefere prisão domiciliar quando os documentos
apresentados não comprovam situação clínica atual excepcional nem a incapacidade do sistema
prisional de prover o tratamento necessário.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
II;
arts. 1o, I e III, “n”, e 2o;
arts. 1o, VIII, e
art. 318,
Lei n. 7.960/1989,
Lei n. 8.072/1990,
2o, § 4o;
e § 1o, II; CP, arts. 157, 218-B, 229 e 230, § 1o; ECA (
Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput
,
-B;
o, § 1o.
Lei n. 8.069/1990) art. 244
Lei n. 14.344/2022, art. 2
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15.10.2025,
1.029.777/SP,
DJEN 22.10.2025; STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta
1.023.355/SP,
Turma, j. 1.10.2025, DJEN 6.10.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra decisão
R C DA S M
monocrática na qual neguei provimento ao recurso em
(e-STJ, fls. 781-790).
habeas corpus
A defesa sustenta erro de fato, afirmando que a decisão “partiu de premissa fática
equivocada ao não analisar os documentos mais recentes e cruciais que instruem os autos, os
quais demonstram, de forma inequívoca, o gravíssimo e atual estado de saúde da Agravante e a
manifesta ilegalidade de sua custódia.” (e-STJ, fl. 794).
Alega que o fundamento de que a defesa "não logrou êxito em provar que a
recorrente esteja em estado atual de extrema debilidade, nem demonstrou a impossibilidade de
tratamento na unidade prisional, inexistindo laudos oficiais recentes" desconsiderou documentos
já constantes dos autos: "Relatório Médico de Automutilação (fls.
): Documento oficial
461/4662
que atesta a crise psiquiátrica aguda sofrida pela Agravante no cárcere, com automutilação no
pescoço e pulsos, e que indica a necessidade de tratamento psiquiátrico urgente." e "Petições
sobre a Inércia Estatal (fls.
): Peças que comprovam a tentativa da defesa de agendar
662/6666
consulta particular e a subsequente perda do agendamento pela demora do juizo em autorizar o
pedido da Agravante para tratar-se em clínica psiquiátrica particular, demonstrando que o estado
não só é omisso, como também impede que a família supra essa omissão." (e-STJ, fl. 795).
Afirma que tais elementos "são a prova cabal e recente da ‘extrema debilidade’
exigida pelo
II, do CPP e da absoluta incapacidade do sistema prisional em prover o
art. 318,
tratamento necessário." (e-STJ, fl. 795).
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito ao colegiado.
Documento eletrônico VDA55393694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:32
Código de Controle do Documento: 243c7954-b113-49a2-9297-ac7bdf8f68bc

É o relatório.

VOTO

O agravo não comporta provimento.
A decisão agravada merece ser mantida pelos seus próprios fundamentos, por estar
em estrita consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte Superior, como se
demonstrará a seguir.

"O Tribunal
assim manteve a prisão preventiva da recorrente:
a quo

"Consta dos autos ter a autoridade policial representado pela decretação da prisão
temporária da paciente e pela expedição de mandado de busca e apreensão, visando a
apuração das infrações penais previstas nos artigos 218-B, 229, 230, § 1o, e 157, todos
do Código Penal, bem como 244-B da
e 33, “caput”, e § 1o, II, da
Lei no 8.069/90
Lei no 11.343/06.
Como relatado no termo de representação policial, “há indícios suficientes da prática
das infrações penais supra, perfazendo o fumus comissi delicti (art. 1o, III da
. Ademais, percebe-se que se trata de conduta contumaz, reiterada, em
Lei 7960/89)
desfavor de diversas adolescentes, em claro desdém aos órgãos de proteção às
crianças e adolescentes, que, incessantemente, tentam proteger as adolescentes
cooptadas pelas práticas criminosas da investigada. A investigada não só praticou
infrações penais previstas no
e 249 do CP (investigadas no inquérito em
art. 248
epígrafe, após requisição do MPSP) contra a adolescente M. E. de O. R., mas também
inseriu I. S. dos S. no mundo das drogas, do crime, dos vícios e do comércio sexual.
Não suficiente, coopta ao mesmo cenário outros adolescentes como N. R. do S. (nome
social N.), P. (nome social A., com14 anos) e outros ainda a serem identificados.
Como seu aparente comparsa, há o homem de nome “M.”. Logo, resta nítida a
necessidade da prisão temporária de R. C. de M., p ara que cesse a reiteração de
crimes contra as adolescentes, estes se sintam livres de qualquer controle ou risco de
coação em suas conseguintes oitivas e possa ser garantida a segurança à integridade
física e vida delas. Ademais, é necessária a cabal identificação do referido comparsa
de R. (M.). Logo, a prisão temporária se trata de medida imprescindível à
investigação (art. 1, I da
. A progressão e continuidade das infrações
Lei 7960/89)
penais indicam um padrão comportamental e de risco social da investigada,
notoriamente contra menores. Neste contexto, frise- se, há suposta participação de R.,
como mandante, no espancamento de I. S. dos S., por supostamente ter subtraído um
celular da casa de R. e pelo fato da adolescente não ter mantido relação sexual com
ela e com o “M.”. Não menos importante, os executores das agressões são outras
adolescentes (inclusive a também vítima de outras infrações penais, M. E. de O. R.) e
jovens não identificados. Em tese, os fatos narrados ocorrem na Rua (...),
Caraguatatuba, onde seria a casa da R. e funciona a suposta casa de prostituição e
Documento eletrônico VDA55393694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:32
Código de Controle do Documento: 243c7954-b113-49a2-9297-ac7bdf8f68bc

onde R. abriga as adolescentes. No local, há histórico de entorpecentes, armas,
criminosos e também de ser uma casa de prostituição. Apurou-se, ademais, que a
investigada tenta exercer o papel de referência e confiança junto às adolescentes, em
virtude de sua convivência constante com elas, inclusive abrigando e alimentando,
por dias, mesmo que contra o legítimo exercício do poder familiar e oposição da rede
de proteção. Ressalte-se que os delitos ocorreram em contexto de convivência afetiva
e doméstica indireta, pois as adolescentes frequentam a residência dos investigados,
inclusive a I. e a M. E., em ambos os casos, foi necessária a atuação da família e da
rede de proteção, para que retornassem ao convício familiar legítima e fora do
contexto de risco em que se encontravam. Inclusive, culminou nos crimes do art. 248
e 249 do CP. Tal situação enquadra-se perfeitamente na hipótese do
o, § 1o, da
art. 2
(Lei Henry Borel), que define a violência contra a criança e o
Lei no 14.344/2022
adolescente como ocorrente "no âmbito da unidade doméstica , da família, ou em
qualquer relação íntima de afeto, independentemente de coabitação". 6. O Superior
Tribunal de Justiça, em decisão paradigmática (HC
Rel. Min. Laurita
773.931/SP,
Vaz, j.
, já consolidou entendimento no sentido de que a
20/06/2023)
deve ser aplicada sempre que houver vínculo de afeto e
Lei no 14.344/2022
confiança, ainda que não haja laço consanguíneo ou coabitação. Idêntico
posicionamento é adotado pelos tribunais estaduais em casos análogos. Além disso, a
recente Resolução no
do TJSP, ao dispor sobre a implantação do Juiz das
939/2024
Garantias, excepciona expressamente do regime regionalizado os "casos de violência
doméstica e familiar regidos pelas Leis no
e no
" (art. 2o,
11.340/2006
14.344/2022
III), conferindo-lhes competência própria e autônoma na comarca do local dos fatos.
Assim, considerando a ocorrência dos fatos exclusivamente na cidade de
Caraguatatuba, a residência das vítimas e dos investigados no mesmo município e os
indícios já acostados aos autos (por provas objetivas e subjetivas) quanto aos crimes
sexuais contra os adolescentes (em contexto de convivência afetiva e doméstica
indireta) atrai-se também a
Portanto, denoto que co mpetência da
Lei 14.344/2022.
Comarca de Caraguatatuba, afastando-se a aplicação do regime ordinário da 9a RAJ
de São José dos Campos, conforme permissivo expresso da Resolução TJSP no
Portanto, já expostos os pontos de interesse, REPRESENTO pela: -
939/2024.
decretação da PRISÃO TEMPORÁRIA de R. C. da S. M. (...) pelo prazo de 30 dias,
com expedição de mandado em sigilo absoluto, restrito à DDM de Caraguatatuba,
visto que há medida cautelar probatória que será simultaneamente cumprida quando
da prisão (a difusão imediata no BNMP frustrará a eficiência na coleta dos elementos
almejados, posto que, certamente, serão destruídos ou ocultados com a tentativa de
cumprimento de prisão sem o sigilo e cautelar necessária).” (fls.
dos autos no
1/3
1502358-97.2025.8.26.0126).
Houve manifestação favorável do Ministério Público quanto ao deferimento das
medidas (fls.
dos autos no 1502358-97.2025.8.26.0126).
102/106
Ao decretar a prisão temporária da paciente por trinta dias, o douto juiz de primeira
instância assim decidiu: “Os pedidos da autoridade policial merecem deferimento.
Analisando a prova coligida nos autos, denota-se a presença de fortes indícios do
envolvimento da investigada com o delito noticiado neste procedimento. Ademais, as
medidas coercitivas ora requeridas se mostram imprescindíveis para as
investigações, dada a gravidade dos crimes em tese praticados. Com efeito, segundo
Documento eletrônico VDA55393694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:32
Código de Controle do Documento: 243c7954-b113-49a2-9297-ac7bdf8f68bc

consta, a averiguada teria praticado infrações penais com a menor M. E. de O. R.,
inserido a menor I. S. Dos S. no mundo das drogas, do crime, dos vícios e do
comércio sexual e ainda cooptado para o mesmo cenário outros adolescentes. Além
disso, os fatos são contemporâneos e não se mostra suficiente a imposição de
medidas cautelares diversas da prisão. Ante o exposto, havendo indícios da autoria e
da materialidade da prática do delito em pauta, o qual é grave e perturba a ordem
pública, observando o temor que incute nas pessoas, bem como a necessidade de
produção de provas para completa elucidação dos fatos, DELIBERO: 1. Com
fundamento no artigo 1o, incisos I e III, alínea "n", da
DE CRETO a
Lei 7.960/89,
PRISÃO TEMPORÁRIA de R. C. DA S. M., qualificados nos autos, PELO PRAZO DE
(fls.
dos autos no 1502358- 97.2025.8.26.0126).
30 (TRINTA) DIAS. (...)”
107/109
A paciente foi capturada em 10 de outubro de 2025 (fls.
dos autos no
116/126
1502358- 97.2025.8.26.0126).
Em 31 de outubro de 2025, a digna autoridade policial representou pela prorrogação
da prisão temporária, nos seguintes termos: “Conforme se denota dos autos (relatório
de investigação que antecede a esta investigação), os indícios quanto à parte das
infrações penais investigadas continuam a convergir e robustecerem. Os relatos feitos
pela adolescente I. (pg. 103) já lastreados no relatório presente à pg. 65 e 66 dos
autos foram endossados. No relatório presente à página imediatamente anterior a
esta representação, denota-se que R. intermedeia programas sexuais da M. E. de O.
R., já restando comprovada uma tentativa de intermediação de um programa sexual
pela adolescente de 17 anos (...), o qual seria realizado com L. R. dos S. (...). O valor
negociado era R$.200,00.
Segundo R., na ocasião, referindo-se a outra adolescente que também era
intermediada pela investigada, salientou a L.: “a de R$.100,00 disse que não vai e
não está a fim hoje”. Tais diálogos remetem ao período entre
e
27/03/2025
data em que a adolescente possuía 16 anos. Tal circunstância, é
29/03/2025,
reforçada por imputações de uma pessoa do gênero feminino (a qual, pelos diálogos
da R. com a M. E., é uma de suas amigas) em embate verbal com R. pelo aplicativo
whatsapp, no qual, em
acusa R. de “vender o corpo da filha” para
14/09/2025,
ganhar dinheiro. Para tais acusações, a interlocutora se utiliza do telefone celular de
D. F. S. (...). Além disso, quando da busca domiciliar, foi encontrado considerável
volume de preservativos na residência da R. (pg. 127 e 128), o que também converge
com o objeto desta investigação. Ademais, R. financia o uso de entorpecentes pelos
adolescentes, como já havia sido informado pela rede de proteção às crianças,
adolescentes (fl. 46 e outros) e órgãos de assistência social desta urbe, em diversos
ofícios, e também pela vítima I. (pg. 90 a 95 e 103). Segundo o relatório que antecede
esta peça, ela financia, através de uma adolescente, possivelmente V. M. N., a compra
de “chá” (maconha), para N. (nome social de N. R. dos S., 16 anos na data dos
fatos). Sendo assim, as provas documentais (relatórios e ofícios da rede de proteção a
adolescentes desta urbe), subjetivas (relatos das vítimas) e agora provas objetivas
(análise preliminar de dados), convergem quanto aos crimes já investigados (na
mesma toada do relatório presente à pg. 65 e 66 (para o qual remeto a leitura): -
-B do CP: Indícios de que na casa R. induziu a adolescente a se prostituir; -
art. 218
do CP: Indícios de que na casa ocorre exploração sexual juvenil; -
art. 229
art. 230
§ 1 do CP: Indícios de que R. auferia lucro sobre a prostituição da I.; -
do
art. 157
Documento eletrônico VDA55393694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:32
Código de Controle do Documento: 243c7954-b113-49a2-9297-ac7bdf8f68bc

CP: Indícios de que ordenou (autoria mediata, na teoria do domínio do fato) a
subtração do aparelho celular da adolescente, sem que sequer fosse de sua
propriedade (afastando o
do CP). Para tanto, utilizou-se de outros
art. 345
adolescentes, os quais serão investigados em procedimento próprio; -
-B do
art. 244
ECA: Indícios de que instigava a adolescente a atuar também com a intermediação
de programas sexuais; -
caput e § 1o, II da
Indícios de que, no
art. 33,
Lei 11343/06:
local, a R. trafica entorpecentes, inclusive oferece entorpecentes (maconha), como
meio de pagamento, à Isabella, quando esta intermedeia encontros com os clientes da
casa de prostituição. Ainda, há diversos adolescentes a serem ouvidos nos autos deste
inquérito, vários deles ainda em contato ou ao alcance da R. e do M. M., também
investigado, conforme despacho parcialmente cumprido á pg. 110 e 111 dos autos e
citação deles à pg. 66 (E., E., C. e P. - nome social A., com 14 anos, segundo I.). Além
disso, o aparelho celular do M. M. não fora analisado já que impossível de fazê-lo no
modo manual, posto que danificado. Vale consignar que os softwares forenses
utilizados pela PCSP extraem com imensa amplitude diversos dados que não são
obtidos pela análise tradicional, como a extração e análise preliminar já executada.
Logo, é possível que haja informações não localizadas em tal análise inicial, mas
sejam obtidos em análise complementar a partir do software forense adotado pelo
Instituto de Criminalística.
Portanto, visando encerrar as diligências pendentes, precipuamente as oitivas dos
adolescentes faltantes, REPRESENTO PELA PRORROGAÇÃO DA PRISÃO
TEMPORÁRIA da investigada R. C. DE M. (...), nos termos do art. 2o da

Lei 7960/89
2 § 4o da
visto que imprescindível à investigação.” (fls.
c/cart.
Lei 8072/90,
229/230
dos autos no 1500955- 93.2025.8.26.0126 - grifei).
Paralelamente, a defesa da paciente ajuizou em primeira instância pedidos de
revogação da prisão temporária ou, subsidiariamente, de substituição por prisão
domiciliar (fls.
dos autos no 1500955-93.2025.8.26.0126).
231/239
Em seguida, houve manifestação favorável do Ministério Público quanto ao pedido de
prorrogação da prisão temporária e desfavorável quanto aos pedidos da defesa da
paciente (fls.
dos autos no 1500955- 93.2025.8.26.0126).
276/281
Ao indeferir os pedidos da defesa e prorrogar a prisão temporária da paciente, assim
decidiu a douta autoridade impetrada: “A prorrogação da prisão deve ser deferida.
Como já exposto na decisão proferida às fls.
dos autos da medida cautelar no
107/109
1502358-97.2025.8.26.0126, está demonstrada a presença de indícios da autoria em
relação aos delitos noticiados neste caderno investigativo. Relata a autoridade
policial que não obstante as diligências realizadas até a presente data, outras ainda
não foram concluídas, de modo que imprescindível a prorrogação do prazo de prisão
temporária. Desse modo, considerando que a prorrogação da prisão temporária da
investigada se mostra indispensável para a continuidade das investigações, com a
produção de novas provas cabais a fim de esclarecer as circunstâncias dos supostos
delitos, entendo que a representação da autoridade policial deve ser deferida.
Consequentemente, não há como acolher o pedido formulado pela defesa em relação
à revogação da medida cautelar. Com efeito, os elementos informativos coligidos ao
longo da investigação são robustos a denotar a participação da investigada em
diversos crimes graves, envolvendo menores de idade. Diante deste cenário, bem
como considerando a necessidade de produção de outras provas, indispensável a
Documento eletrônico VDA55393694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:32
Código de Controle do Documento: 243c7954-b113-49a2-9297-ac7bdf8f68bc

prorrogação da prisão temporária da investigada. Por fim, também não se vislumbra
cabível a substituição da prisão temporária por prisão domiciliar em razão da
situação de saúde que acomete a postulante. A este respeito, de prima, cumpre
destacar que tal instituto prevê ao magistrado uma faculdade e não um direito
subjetivo do investigado. Com efeito, o benefício previsto no art. 318, inciso II, do
Código de Processo Penal não possui aplicação automática, sendo necessária a
comprovação da debilidade extrema por motivo de doença grave, bem como
impossibilidade de tratamento no interior do sistema carcerário, o que não se verifica
no caso em comento. [...] Não há laudo oficial recente que comprove necessidade
excepcional. Assim, em que pesem as alegações da Defesa, não há como acolher,
neste momento, o pedido de revogação de prisão formulado, tampouco os pleitos
subsidiários. Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos da defesa, MANTENHO a prisão
temporária e DENEGO a substituição por prisão domiciliar. Ainda, considerando a
existência de indícios da autoria e da materialidade dos delitos em pauta, com
fundamento no artigo 1o, incisos I e III, alínea "n", e artigo 2o, da
c.c.
Lei 7.960/89,
artigo 1o, inciso VIII, e artigo 2o, § 4o, da
PRORROGO A PRISÃO
Lei 8.072/90,
TEMPORÁRIA de R. C. DA S., qualificada nos autos, POR MAIS 30 (TRINTA)
DIAS.” (fls.
).
67/70
Como se vê, o decreto de prisão temporária da paciente, assim como a decisão que
prorrogou a medida constritiva estão fundamentados e devem prevalecer, pois a ilustre
autoridade impetrada alinhou justificativa bastante para tanto, estribada nos elementos
de convicção até então colhidos, os quais demonstram ser a prisão temporária
indispensável para as investigações, pois permitirá que a autoridade policial promova
novas diligências para elucidação dos graves crimes em relação aos quais há fundadas
razões para admitir o envolvimento da paciente.
Sendo assim, a decisão atendeu aos requisitos legais previstos nos artigos 1o, I e III,
"n", e 2o, ambos da
c.c. 1o, VIII, e 2o, § 4o, ambos da
Lei no 7.960/1989,
pois se assentou na necessidade da medida para a elucidação dos
Lei no 8.072/1990,
fatos, havendo prova da materialidade dos delitos e indícios de que a paciente teria
concorrido para a prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes (crime
equiparado aos hediondos) e favorecimento da prostituição de adolescentes (crime
hediondo), dentre vários outros, que estão sendo investigados e cuja autoria se busca
desvendar, como se verifica dos documentos que instruíram a impetração e dos autos
do inquérito policial, de modo que aqui não se identifica nenhuma ilegalidade ou
abuso de poder.
Por outro lado, não se verifica o apontado “erro de tipificação” do crime de tráfico de
drogas, pois, como já assinalado no despacho que indeferiu o pedido liminar, a digna
autoridade policial, na sua representação pela prorrogação da prisão temporária,
apontou que a paciente, segundo os elementos até agora colhidos no curso das
investigações, “financia o uso de entorpecentes pelos adolescentes, como já havia
sido informado pela rede de proteção às crianças, adolescentes (fl. 46 e outros) e
órgãos de assistência social desta urbe, em diversos ofícios, e também pela vítima [I.]
(pg. 90 a 95 e 103). Segundo o relatório que antecede esta peça, ela financia, através
de uma adolescente [...] a compra de “chá” (maconha), para [N.] (nome social de N.
(fl. 48), o que configuraria mesmo, em
R. dos S.], 16 anos na data dos fatos).”
princípio, o crime mencionado, equiparado aos hediondos, observando-se que a
Documento eletrônico VDA55393694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:32
Código de Controle do Documento: 243c7954-b113-49a2-9297-ac7bdf8f68bc

classificação jurídica dada aos fatos pela autoridade policial não é definitiva e depois
de concluída a apuração dos fatos, poderá ser revista, quando da criteriosa análise pelo
Ministério Público, titular da ação penal.
No mais, a pretensão da paciente de ser beneficiada com prisão domiciliar em razão
de seu estado de saúde foi negada pela digna autoridade impetrada por ocasião da
prorrogação da prisão temporária de forma fundamentada, assentada em elementos
que indicam que ela realmente não faz jus ao benefício almejado, porque, a despeito
do alegado, não estaria mesmo demonstrada a ausência de condições por parte da
unidade prisional para tratar eficazmente as doenças que acometem a paciente.
Oportuno anotar que, em seu ponderado parecer, o ilustre Promotor de Justiça atuante
em primeira instância trouxe bem-postos argumentos, aqui também adotados como
razões de decidir, nos quais destacou que “A defesa, de forma subsidiária, requer a
substituição da prisão temporária por prisão domiciliar, amparando-se em laudos
médicos antigos, datados de 2024. Todavia, tais documentos não possuem
contemporaneidade nem demonstram quadro clínico atual que inviabilize a
permanência da investigada em unidade prisional.
Não há laudo oficial recente que comprove necessidade excepcional. Outrossim, o
sistema prisional dispõe de atendimento médico adequado, podendo a custodiada ser
encaminhada a unidade de saúde caso necessário. De mais a mais, a prisão
domiciliar comprometeria a instrução e a segurança das vítimas, ainda vulneráveis e
(fl. 280 dos autos no 1500955-93.2025.8.26.0126).
residentes na mesma localidade”
Portanto, pelo que se pode observar, a paciente não sofre nenhum constrangimento
ilegal, motivo pelo qual a denegação da ordem se impõe.
3. Destarte, pelo meu voto, denega-se a ordem." (e-STJ, fls. 720-731; sem grifos no
original)

Nos termos do
II, do Código de Processo Penal, a substituição da prisão por
art. 318,
prisão domiciliar demanda comprovação idônea de extrema debilidade decorrente de
doença grave. No caso, a defesa não logrou êxito em provar que a recorrente esteja
em estado atual de extrema debilidade, nem demonstrou a impossibilidade de
tratamento na unidade prisional, inexistindo laudos oficiais recentes ou relatórios que
indiquem risco iminente à saúde ou insuficiência da estrutura oferecida pelo sistema
prisional.
Portanto, na falta de comprovação de extrema debilidade e de impossibilidade de
tratamento adequado no estabelecimento prisional, não há, por ora, como acolher o
pedido de prisão domiciliar.
Confiram-se os seguintes julgados:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO
PERMITIDO. POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. PRISÃO
PREVENTIVA.
PEDIDO
DE
PRISÃO
DOMICILIAR
HUMANITÁRIA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
SÚMULA 691/STF.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão do Ministro Presidente do STF que
indeferiu habeas corpus com fundamento na Súmula 691/STF.
Documento eletrônico VDA55393694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:32
Código de Controle do Documento: 243c7954-b113-49a2-9297-ac7bdf8f68bc

2. O agravante teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática dos delitos
previstos nos arts. 33, caput, da
16, caput, e §1o, inciso IV, e 12,
Lei no 11.343/2006;
ambos da Lei no 10.826/2003.
3. A defesa alegou estado de saúde debilitado do agravante, comprovado por laudos
médicos, incompatível com a estrutura do sistema prisional, e requereu prisão
domiciliar humanitária ou revogação da preventiva.
4. Afirma que a quantidade de droga apreendida é para uso próprio e não há
fundamentação concreta para a custódia preventiva.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se há flagrante ilegalidade na
manutenção da prisão preventiva do agravante, considerando seu estado de saúde e
falta de motivação válida para o encarceramento cautelar.
III. Razões de decidir
6. A jurisprudência do STF é firme no sentido de ser incabível habeas corpus contra
decisão que indefere liminar, salvo em hipóteses excepcionais de manifesta
ilegalidade ou arbitrariedade, conforme Súmula 691/STF.
7. A decisão que decretou a prisão preventiva está fundamentada no risco concreto de
reiteração delitiva, considerando a reincidência específica do agravante.
8. A Corte de origem afirmou que não está comprovada a gravidade do estado de
saúde do agravante nem a impossibilidade de recebimento de tratamento adequado no
sistema prisional.
9. Não há elementos suficientes para caracterizar flagrante ilegalidade que justifique a
concessão da ordem ou a prisão domiciliar humanitária.
IV. Dispositivo e tese
10. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. É incabível habeas corpus contra decisão que indefere liminar, salvo em hipóteses
excepcionais de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, conforme Súmula 691/STF.
2. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada na gravidade dos
crimes imputados e no risco concreto de reiteração delitiva.
3. A concessão de prisão domiciliar humanitária exige comprovação da gravidade do
estado de saúde e da impossibilidade de tratamento adequado no sistema prisional.
Dispositivos relevantes citados:
caput;
Súmula 691/STF; Lei no 11.343/2006, art. 33,
arts. 16, caput e §1o, inciso IV, e 12.
Lei no 10.826/2003,
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 691.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
1.029.777/SP,
julgado em
DJEN de
)
15/10/2025,
22/10/2025.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REINCIDÊNCIA.
QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES. PRISÃO DOMICILIAR.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOENÇA GRAVE. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado
desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra,
automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado. Além
disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos
Documento eletrônico VDA55393694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:32
Código de Controle do Documento: 243c7954-b113-49a2-9297-ac7bdf8f68bc

a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade
plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal.
2. No caso, o Juízo de primeira instância indicou motivação idônea para decretar a
prisão preventiva, ao salientar o risco de reiteração delitiva, evidenciada pelas notícias
de que o acusado seria líder do tráfico de drogas na região e pelo fato de ele ser
reincidente. Além disso, apontou a quantidade expressiva de entorpecentes
encontrados em poder do réu - mais de 1,9 kg de cocaína e 1 kg de maconha -, que
denota a gravidade concreta da conduta.
3. A jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar que, nas hipóteses em
que a quantidade
a natureza das drogas apreendidas e outras circunstâncias do
e/ou
caso indiquem a maior reprovabilidade da conduta investigada, tais dados são
bastantes para demonstrar a gravidade concreta do delito e, por conseguinte, justificar
a custódia cautelar para a garantia da ordem pública.
4. Quanto à prisão domiciliar por motivos de saúde, a defesa não se desincumbiu do
ônus de comprovar que o réu seja acometido por doença grave e que esteja
extremamente debilitado - requisitos legais cumulativos necessários para a concessão
do benefício, nos termos do
II, do CPP. Além disso, a parte não demonstrou
art. 318,
também que o estabelecimento prisional em que ele está custodiado é incapaz de
fornecer eventual tratamento de que precise.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
1.023.355/SP,
julgado em
DJEN de
)
1/10/2025,
6/10/2025.

Além disso, o indeferimento da substituição da prisão por medidas cautelares
diversas foi mantido porque a prisão temporária foi considerada indispensável às
investigações, diante da gravidade dos delitos, da contemporaneidade dos fatos e dos
robustos indícios de participação da paciente em crimes graves envolvendo
adolescentes, além da necessidade de novas diligências e da proteção das vítimas.
Assim, consideradas as peculiaridades do caso — que revelam, a partir de relatos das
vítimas e de documentos da rede de proteção, indícios de intermediação de
programas sexuais de adolescentes, financiamento do uso de entorpecentes,
manutenção de residência utilizada como casa de prostituição juvenil e atuação
conjunta com comparsa identificado como “M.” (e-STJ, fls. 720–726) —, a
substituição da prisão temporária por domiciliar não se recomenda, pois a
manutenção da custódia cautelar atende à garantia da ordem pública, impede a
reiteração delitiva em contexto de convivência afetiva e doméstica indireta e melhor
resguarda a integridade das vítimas, ainda vulneráveis e residentes no mesmo
Município.
Ante o exposto,
ao recurso ordinário em
nego provimento
habeas corpus.
Publique-se. Intimem-se." (e-STJ, fls. 781-790)

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA55393694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:32
Código de Controle do Documento: 243c7954-b113-49a2-9297-ac7bdf8f68bc

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 231.921 / SP
Número Registro: 2026/0042808-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15009559320258260126 23582868720258260000
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. MÁRIO FERREIRA LEITE

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : R C DA S M (PRESO)
ADVOGADOS
: THIAGO BIANCHI DA ROCHA - SP322059
RENILTON DE SOUSA RODRIGUES - SP387688
EDEVALDO PEREIRA SANTANA - SP498407
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : R C DA S M (PRESO)
ADVOGADOS : THIAGO BIANCHI DA ROCHA - SP322059
RENILTON DE SOUSA RODRIGUES - SP387688
EDEVALDO PEREIRA SANTANA - SP498407
Documento eletrônico VDA56313900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:48:20
Código de Controle do Documento: df717af7-7619-4583-a363-9d51649b1533

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/04/2026
29/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:48:20
Código de Controle do Documento: df717af7-7619-4583-a363-9d51649b1533